Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-74.2022.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000009-74.2022.8.05.0053 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA Advogado(s): ELIZONETE OLIVEIRA MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PERCENTUAL QUE DEVE OBSERVAR O DIREITO À “REMUNERAÇÃO INTEGRAL” VINCULADO À GRADUAÇÃO PARADIGMA. REFORMA DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO COM RESSALVA QUANTO AO PERCENTUAL REQUERIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado da Bahia, na qual se postulava a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% nos proventos de aposentadoria, bem como o pagamento retroativo das parcelas vencidas. O autor, soldado 1ª classe da Polícia Militar, transferido para a reserva em 1998 com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (3º Sargento), alegou fazer jus à GCET com base na isonomia entre ativos e inativos e no princípio da paridade constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a policial militar inativo a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída por norma posterior à sua inativação, desde que comprovado o caráter geral da vantagem; (ii) determinar qual o percentual da GCET deve ser aplicado aos proventos do apelante, à luz do posto que serviu de base de cálculo para sua aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 92, III, garante ao policial militar com mais de 30 anos de serviço transferido à reserva o direito à percepção dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, o que compreende todas as parcelas de caráter geral atribuídas à graduação paradigma. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, embora de origem propter laborem, adquiriu natureza remuneratória geral em razão de sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa, conforme disciplinado pelo art. 110-B do Estatuto dos Policiais Militares e regulamentado pela Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da GCET, autorizando sua extensão aos inativos com fundamento na regra da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar de forma isolada o princípio tempus regit actum, desconsiderando que o pedido não versa sobre a retroatividade da lei, mas sobre a extensão de vantagem atual e geral aos inativos, por força do direito à paridade. Embora o autor tenha requerido a implantação da GCET no percentual de 125%, correspondente à remuneração de 1º Tenente, conforme prova dos autos (ID. 84503595) , ele foi reformado no cargo de SOLDADO-PM com cálculo de seus proventos relativo à graduação de 3º Sargento, razão pela qual o percentual aplicável da GCET deve ser fixado em 45%, conforme previsto na alínea "b" da Resolução COPE nº 153/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O policial militar inativo, cujos proventos foram calculados com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior, tem direito à extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos mesmos moldes aplicados aos militares da ativa da graduação paradigma. A GCET possui natureza de vantagem remuneratória geral, em razão de sua concessão automática e uniforme aos policiais militares ativos, o que justifica sua incorporação aos proventos dos inativos com base no princípio da paridade remuneratória. O percentual da GCET devida ao militar inativo deve ser fixado conforme a graduação utilizada como base para a aposentadoria, e não conforme graduação diversa requerida sem respaldo legal ou fático nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 110-B; 121; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8061018-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000009-74.2022.8.05.0053, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .